Tribunal: TJMT
Processo: 0031471-69.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-04-05
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial interposto nos autos da Apelação Cível n. 0031471-69.2016.8.11.0041
Recorrente: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO
Recorrido: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Recurso Extraordinário interposto nos autos da Apelação Cível n. 0031471-69.2016.8.11.0041
Recorrente: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO
Recorrido: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Do Recurso Especial na Apelação Cível n. 0031471-69.2016.8.11.0041
Trata-se de Recurso Especial interposto por ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO com fundamento no art. 105, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, assim ementado (id. 71101458):
“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA – REJEITADAS – CONVERSÃO DE CONTRATO CELETISTA EM REGIME ESTATUTÁRIO – ESTABILIDADE CONSTITUCIONAL EXTRAORDINÁRIA – ART. 19 DO ADCT - APROVEITAMENTO DO TEMPO DE SERVIÇO EM OUTROS ENTES PÚBLICOS - IMPOSSIBILIDADE - NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO QUE CONCEDEU ESTABILIDADE EXTRAORDINÁRIA – MULTA COMINATÓRIA EM DESFAVOR DO REPRESENTANTE DA PESSOA JURÍDICA- DESCABIDA - RECURSOS DO SERVIDOR E DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DESPROVIDOS, RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO PROVIDO.
1. Os institutos da prescrição e da decadência não se aplicam em situações que afrontam diretamente a Constituição Federal. Desse modo, o decurso do tempo não possui o condão de convalidar atos administrativos que afrontem o princípio do concurso público. Precedentes: AgRg no REsp 1.502.071/GO, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 24/3/2015, e REsp 1.310.857/RN, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 05/12/2014. (AgInt no AREsp 936.561/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/02/2017, DJe 18/04/2017)
2. A estabilidade excepcional prevista no art. 19 da ADCT da CF/88, somente se aplica ao servidor público civil que, na data da promulgação da Carta Constitucional em 5.10.88, estivesse em exercício de cargo público por mais de 5 anos ininterruptos em um mesmo ente federado. A contagem ou aproveitamento do tempo de serviço exercido em outro Ente Público não é admitida para fins de aquisição do direito à estabilidade especial, o que impõe a nulidade dos Atos administrativos que deferiram o benefício (TJMT, RAC 0012743-10.2010.8.11.0002, 136719/2015, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves).
3. Descabido o redirecionamento da multa diária ao agente público, pois não participou do processo.
4. Recursos conhecidos, com o provimento da apelação do Estado de Mato Grosso e desprovimento dos demais..” (TJMT, CAMÄRAS ISOLADAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, ApCiv. n0031471-69.2016.8.11.0041, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Juiz Convocado EDSON DIAS REIS, j em 16/12/2020)”
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido no julgamento das Apelações interpostas pela Recorrente ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO e também por Luis Fernando Roxo Medeiros e Estado de Mato Grosso, que teve como resultado o desprovimento dos recursos da Casa Legislativa e do servidor público, e deu provimento ao recurso do Estado de Mato Grosso para excluir a multa diária aplicada em caso de descumprimento da decisão, seja para pessoa Jurídica de Direito Público ou seu representante legal.
O Recorrente sustenta que o acórdão violou o artigo 21 da Lei n. 4.717/65 (Lei da Ação Popular) e artigo 23 da Lei 8.429/92 (Lei de Improbidade), uma vez que a prescrição ou decadência para rever o ato administrativo que concedeu a estabilidade para a servidora é de 05 (cinco) anos.
Assevera também que o acórdão ofendeu os artigos 20 a 30 da LINDB, que tratam da segurança jurídica, uma vez que “(...) não deve ser desfeito o vínculo funcional dos servidores da Assembleia Legislativa, seja porque naquela ocasião todos os atos eram tidos como regulares, ou porque a situação consolidada com o tempo (mais de décadas) não poderia ser revisada, ainda que inconstitucional”.
Recurso tempestivo, conforme certidão em id. 72835462, e isento de preparo.
Contrarrazões em id. 78882492.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione à questão discutida neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incinde, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Suposta ofensa ao artigo 21 da Lei n. 4.717/65 e ao artigo 23 da Lei 8.429/92 (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
A Recorrente defende a existência de ofensa aos dispositivos que tratam da prescrição e decadência, bem como afirmam que há violação à segurança jurídica, “(...) em razão do ato questionado ter sido praticado há mais de cinco anos, não caberia mais a propositura da ação civil pública, por ter operado a decadência e prescrição”.
Ressalta a Recorrente que, em consideração à orientação geral da época de produção do ato, não deve ser defeito o vínculo funcional, dos servidores da Assembleia, seja porque estes eram regulares ou por já estarem consolidados com o tempo (mais de décadas).
No acórdão impugnado ficou consignado que:
“(...)
Inicialmente, observa-se que a pretensão do Ministério Público objetiva a desconstituição da validade dos atos de provimento efetivo em cargos públicos de pessoas que não realizaram concurso público quando da promulgação da Constituição Federal, nos termos do art. 19 da ADCT.
Diante disso, é evidente que se trata de ato inconstitucional, ou seja, que afronta a Constituição Federal, e, portanto, os institutos da prescrição e decadência não se aplicam.
Isso porque, o decurso do tempo não tem o condão de convalidar atos administrativos que afrontem o princípio do concurso público, conforme previsto no art. 37, §2o da Constituição Federal.
Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. DECADÊNCIA NÃO CONFIGURADA. REPERCUSSÃO GERAL. SOBRESTAMENTO DO FEITO. DESNECESSIDADE. SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTRO. VINCULAÇÃO DE TABELIÃES A REGIME PREVIDENCIÁRIO PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS E PERCEPÇÃO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS PAGAS PELOS COFRES PÚBLICOS. IMPOSSIBILIDADE
1. A admissão de Recurso Extraordinário com base na existência de repercussão geral não impede o normal andamento das demandas em trâmite nesta Corte que versem sobre o mesmo tema. Precedentes: AgRg no REsp 1.508.085/SC, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 19/6/2015, e AgRg no REsp 1.512.546/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 21/5/2015.
2. Os institutos da prescrição e da decadência não se aplicam em situações que afrontam diretamente a Constituição Federal. Desse modo, o decurso do tempo não possui o condão de convalidar atos administrativos que afrontem o princípio do concurso público. Precedentes: AgRg no REsp 1.502.071/GO, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 24/3/2015, e REsp 1.310.857/RN, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 05/12/2014.
3. A jurisprudência do STJ assentou o entendimento de que a equiparação dos notários e registradores a servidores públicos somente ocorreu na vigência da redação original da Carta Política de 1988 (antes da EC 20/1998) e somente para fins de incidência da regra de aposentadoria compulsória, não havendo direito adquirido à manutenção em regime de previdência próprio dos servidores públicos. Precedentes: AgRg no AREsp 545.071/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 20.10.2014; AgRg no REsp 1.320.045/RS, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 13.6.2014; AgRg no RMS 31.693/RS, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 26.10.2012; AgRg no AREsp 52.613/RS, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 28.8.2012; e RMS 28.650/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 5.8.2010.
4. Agravo Interno não provido. (AgInt no AREsp 936.561/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/02/2017, DJe 18/04/2017)”
Com efeito, o acórdão rejeitou a arguição de prescrição e decadência, sob o fundamento de que se trata de ato inconstitucional, razão pela qual não se convalidam com o tempo, por infringirem o princípio do concurso público.
Logo, percebe-se que o entendimento exarado pelo órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, conforme se extrai das ementas dos julgados abaixo:
“ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORES COMISSIONADOS. CONTRATAÇÃO APÓS A CF/88. ESTABILIDADE EXCEPCIONAL. ART. 19 DO ADCT. INEXISTÊNCIA. CONVALIDAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DOS PARTICULARES DESPROVIDO. 1. Na linha da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e dos precedentes desta Corte Superior, não é possível estender a estabilidade excepcional do art. 19 do ADCT aos Servidores contratados sem concurso público após a promulgação da Constituição Federal de 1988 (RMS 50.000/PA, Rel. Min. DIVA MALERBI, DJe 22.6.2016). 2. Agravo Interno dos Particulares desprovido.” (STJ - AgInt no RMS: 44213 PA 2013/0368827-9, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 20/02/2018, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/03/2018) (g.n.)
“PROCESSUAL CIVIL, ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO ESPECIAL. PROVIMENTO MONOCRÁTICO PELO RELATOR. POSSIBILIDADE. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONTRATO TEMPORÁRIO POSTERIOR À CONSTITUIÇÃO DE 1988. ESTABILIDADE EXCEPCIONAL DO ART. 19 DO ADCT. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. CONSTATAÇÃO. DECADÊNCIA E ILEGITIMIDADE RECURSAL. AFASTAMENTO. 1. O Plenário do STJ decidiu que "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo n. 2). 2. A leitura conjugada do art. 932, VIII, do CPC/2015, com o art. 255, § 4o, III, do RISTJ, bem como da Súmula 568 desta Corte Superior, permite extrair que o relator está autorizado a dar provimento a recurso se a decisão recorrida for contrária à jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. 3. É firme a orientação jurisprudencial desta Corte acerca da impossibilidade de se estender a estabilidade excepcional do art. 19 do ADCT aos servidores contratados sem concurso público após a promulgação da Constituição Federal de 1988, sendo igualmente inadmitido invocar o princípio da segurança jurídica ou a decadência administrativa, pois a situação denota "irremediável inconstitucionalidade". 4. Caso em que o Plenário do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso concedeu a segurança para afastar ato de seu Presidente que determinou a rescisão do contrato temporário de trabalho da impetrante, ora agravante, e a sua exoneração, por entender que: a) a despeito de não se enquadrar nas regras contidas nos arts. 37 da CF e 19 do ADCT, a parte fazia jus a permanecer do cargo, pois o ato reputado ilegal "feriu os princípios da dignidade da pessoa humana, o da segurança jurídica, além da regra principiológica da boa-fé" e b) "a Administração Pública quedou-se inerte durante mais de uma década, criando, dessa forma, uma situação jurídica duradoura e uma inevitável expectativa de estabilidade e segurança jurídica para ela." 5. Há prequestionamento implícito quando a Corte de origem, mesmo sem a menção expressa ao dispositivo de lei federal tido por violado, manifesta-se, no acórdão impugnado, acerca da tese jurídica apontada pelo recorrente, situação verificada na hipótese. 6. A Administração pode anular, a qualquer tempo, o ato administrativo de admissão de servidores públicos sem concurso público, não se cogitando da incidência do disposto no art. 54 da Lei 9.784/1999, uma vez que há situação flagrantemente inconstitucional. Precedentes. 7. Na esteira de precedentes desta Corte, o Ministério Público Estadual possui legitimidade para a interposição de recursos nos Tribunais Superiores (EREsp 1327573/RJ, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/12/2014, DJe 27/02/2015, e AgRg no AgRg no AREsp 194.892/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/10/2012, DJe 26/10/2012), por meio do Procurador-Geral de Justiça ou Promotor de Justiça por ele designado, caso último constatado, in casu. 8. Agravo interno desprovido.” (STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1454137/MT, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/02/2019, DJe 21/03/2019). (g.n)
ADMINISTRATIVO. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA APÓS A CF/88. ESTABILIDADE EXCEPCIONAL. ART. 19 DO ADCT. INEXISTÊNCIA. CONVALIDAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Na linha da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e dos precedentes desta Corte Superior, não é possível estender a estabilidade excepcional do art. 19 do ADCT aos servidores contratados sem concurso público após a promulgação da Constituição Federal de 1988. 2. O princípio da segurança jurídica e a suscitada decadência do direito da Administração em anular seus próprios atos não impedem a desconstituição de relações jurídicas que padecem de uma irremediável inconstitucionalidade, como é o caso dos servidores que mantêm contrato temporário com Poder Público fora das permissivas contidas no art. 37, IX, da CF.” 3. Recurso ordinário em mandado de segurança a que se nega provimento.” (STJ, RMS 50.000/PA, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), SEGUNDA TURMA, julgado em 14/06/2016, DJe 22/06/2016). (g.n.)
Partindo dessas premissas, percebe-se que deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto às supostas afrontas ao artigo 21, da Lei no 4.717/65, artigo 23 da Lei 8.429/92, uma vez que o entendimento exposto no acórdão encontra-se em sintonia com a jurisprudência pacífica do STJ no sentido de que a prescrição, decadência ou o princípio da segurança jurídica não podem ser invocados quando o ato anulado afronta o princípio do concurso público.
Diante desse quadro, inviável a admissão do recurso neste ponto.
Da ausência de prequestionamento (Súmulas 282 e 356 do STF)
Com o objetivo de evitar a supressão de Instância, nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última Instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi Súmula 282/STF, segundo a qual “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.
Ainda, que caso se conclua pela existência de omissão no julgado, para que a matéria seja considerada préquestionada, é imprescindível que sejam opostos Embargos de Declaração com a indicação precisa do ponto supostamente omisso, em aplicação da Súmula 356/STF – “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.
Nesse sentido:
“TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA. INDIVISIBILIDADE DO IMÓVEL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. REEXAME DE PROVAS DOS AUTOS. SÚMULAS 282 E 356 DO STF E 7 DO STJ.
1. As matérias referentes aos dispositivos tidos por contrariados não foram objeto de análise pelo Tribunal de origem. Desse modo, carece o tema do indispensável prequestionamento viabilizador do recurso especial, razão pela qual não merece ser apreciado, consoante preceituam as Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal.
2. Para afastar o entendimento a que chegou a Corte de origem, de modo a albergar as peculiaridades do caso e verificar a possibilidade de dividir o bem imóvel penhorado, como sustentado neste recurso especial, é necessário o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que se mostra inviável em recurso especial, por óbice da Súmula 7/STJ: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial’. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no REsp 1760106/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 18/12/2018).
Dessa forma, verifica-se que em relação à suposta violação aos artigos 20, 21 e 24 da Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro (Decreto-Lei n. 4.657/42), a Recorrente alega a necessidade de observância do princípio da segurança jurídica diante de situações consolidadas com o transcurso de um enorme lapso temporal, bem como a obrigatoriedade de se considerar as orientações gerais da época da produção do ato na ocasião da sua revisão judicial; além da irretroatividade da mudança de orientação geral.
Quanto à alegação de violação ao artigo 20 da Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro (Decreto-Lei n. 4.657/42), a Recorrente alega, ainda, a obrigatoriedade do órgão judicial (administrativo ou controlador) considerar as consequências práticas da decisão, inclusive analisando possíveis alternativas.
No entanto, tais questões não foram debatidas no acórdão impugnado, tampouco foram opostos Embargos de Declaração para prequestionar a matéria, situação que obsta o seu exame pelo Superior Tribunal de Justiça e impede a admissão do recurso.
Assim, deve ser negado seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Do Recurso Extraordinário na Apelação Cível n. 0031471-69.2016.8.11.0041
Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO com fundamento no artigo 102, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, assim ementado (id. 71101458):
“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA – REJEITADAS – CONVERSÃO DE CONTRATO CELETISTA EM REGIME ESTATUTÁRIO – ESTABILIDADE CONSTITUCIONAL EXTRAORDINÁRIA – ART. 19 DO ADCT - APROVEITAMENTO DO TEMPO DE SERVIÇO EM OUTROS ENTES PÚBLICOS - IMPOSSIBILIDADE - NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO QUE CONCEDEU ESTABILIDADE EXTRAORDINÁRIA – MULTA COMINATÓRIA EM DESFAVOR DO REPRESENTANTE DA PESSOA JURÍDICA- DESCABIDA - RECURSOS DO SERVIDOR E DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DESPROVIDOS, RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO PROVIDO.
1. Os institutos da prescrição e da decadência não se aplicam em situações que afrontam diretamente a Constituição Federal. Desse modo, o decurso do tempo não possui o condão de convalidar atos administrativos que afrontem o princípio do concurso público. Precedentes: AgRg no REsp 1.502.071/GO, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 24/3/2015, e REsp 1.310.857/RN, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 05/12/2014. (AgInt no AREsp 936.561/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/02/2017, DJe 18/04/2017)
2. A estabilidade excepcional prevista no art. 19 da ADCT da CF/88, somente se aplica ao servidor público civil que, na data da promulgação da Carta Constitucional em 5.10.88, estivesse em exercício de cargo público por mais de 5 anos ininterruptos em um mesmo ente federado. A contagem ou aproveitamento do tempo de serviço exercido em outro Ente Público não é admitida para fins de aquisição do direito à estabilidade especial, o que impõe a nulidade dos Atos administrativos que deferiram o benefício (TJMT, RAC 0012743-10.2010.8.11.0002, 136719/2015, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves).
3. Descabido o redirecionamento da multa diária ao agente público, pois não participou do processo.
4. Recursos conhecidos, com o provimento da apelação do Estado de Mato Grosso e desprovimento dos demais..” (TJMT, CAMÄRAS ISOLADAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, ApCiv. n0031471-69.2016.8.11.0041, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Juiz Convocado EDSON DIAS REIS, j em 16/12/2020)”
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido no julgamento das Apelações interpostas pela Recorrente ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO e também por Luis Fernando Roxo Medeiros e Estado de Mato Grosso, que teve como resultado o desprovimento dos recursos da Casa Legislativa e do servidor público, e deu provimento ao recurso do Estado de Mato Grosso para excluir a multa diária aplicada em caso de descumprimento da decisão, seja para pessoa Jurídica de Direito Público ou seu representante legal.
Em suas razões recursais, a Recorrente afirma a existência de afronta ao artigo 19 do ADCT, eis que este que exige apenas a condição de servidor público por mais de 05 (cinco) anos da promulgação da Carta Magna, não existindo regra que exige a contagem do tempo de serviço público exclusivo perante determinado Ente Público.
Alega que “a regra criada no acórdão recorrido é fruto de interpretação restritiva de direitos, cuja utilização é vedada pela uníssona jurisprudência pátria, pois substitui a função legislativa, violando o princípio da separação dos poderes (art. 2o, da CF/88)”.
Recurso tempestivo, conforme certidão em id. 72835462, e isento de preparo.
Contrarrazões em id. 78882499.
É o relatório.
Decido.
Da necessidade de preliminar formal e fundamentada de repercussão geral
Em observância ao artigo 102, § 3o, da CF, regulamentado pelo art. 1.035, § 2o, do CPC, incumbe à parte Recorrente demonstrar, em preliminar formal e fundamentada, a repercussão geral com as questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos da causa.
In casu, percebe-se que não restou demonstrado de forma efetiva a repercussão geral da controvérsia contida nas razões recursais.
Em que pese tenha apresentado alegações genéricas, a Recorrente não ofereceu preliminar formal e adequadamente fundamentada a existência da repercussão geral da matéria debatida, indicando sólidas e específicas razões que evidenciem a relevância econômica, social, política ou jurídica, ainda que tal repercussão já tenha sido presumida ou declarada em outro processo.
A propósito:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3o, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2o, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STF – ARE 1290501 AgR CE – CEARÁ, Relator: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 21/12/2020, Primeira Turma, Data de Publicação:DJe-002 11-01-2021)
AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TÓPICO ADEQUADA E SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO. INCOGNOSCIBILIDADE DO RECURSO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A repercussão geral da matéria veiculada no recurso extraordinário deve ser demonstrada formal e objetivamente em tópico próprio e articulada de forma fundamentada, sob pena de incognoscibilidade do recurso de superposição. Precedentes: ARE 1.262.431-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 04/09/2020; ARE 1.268.696-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 01/09/2020; ARE 1.257.973-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 11/09/2020. 2. O Ministro Presidente guarda poderes para examinar, como Relator, os recursos extraordinários e os agravos em recurso extraordinário ineptos ou manifestamente inadmissíveis, inclusive por incompetência, intempestividade, deserção, prejuízo ou ausência de preliminar formal e fundamentada de repercussão geral, bem como aqueles cujo tema seja destituído de repercussão geral, nos termos do artigo 13, V, c, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, sendo certa a ausência de violação ao princípio da colegialidade quando do exercício dessa faculdade. Precedentes: ARE 1.2615.88-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 29/06/2020; e ARE 1.265.863-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 14/07/2020. 3. Agravo interno desprovido.
(STF – ARE 1294014 AgR - RS - RIO GRANDE DO SUL, Relator: Min. LUIZ FUX, Data de Julgamento: 23/11/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação:DJe-293 16-12-2020)
Diante disso, como não foi suscitada a preliminar na peça recursal, apontando formalmente e de maneira específica na peça recursal as razões pelas quais a matéria constitucional debatida possui repercussão geral, o que, por si só, inviabiliza a admissão do Recurso Extraordinário.
Ante o exposto, nego seguimento ao Recurso Especial, com fundamento no artigo 1.030, V (súmulas 83 do STJ e 282 e 356 do STF), do CPC, bem como com fundamento no art. 1.035, §2o, do mesmo diploma processual, nego seguimento ao Recurso Extraordinário.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça